Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734539-49.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RONALDO JOSÉ RODRIGUES, ANA MARIA BORGES RODRIGUES RECORRIDOS: NOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BANCO INTER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SEGURO. CONTRATO ACESSÓRIO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. 2. Não tendo o laudo pericial constatado a existência de qualquer irregularidade na aplicação das regras contratuais ou a ocorrência de amortização negativa, incabível a revisão da taxa de juros e da correção monetária avençada pelas partes. 3. A contratação de seguro contra riscos de morte e invalidez figura como condição de existência do contrato de financiamento imobiliário, nos termos do artigo 5o, IV, da Lei 9.514/1997. Se a condição foi devidamente exposta ao consumidor, sem qualquer impugnação, o silêncio pode ser interpretado como anuência tácita ao vínculo acessório, para dar continuidade ao vínculo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6°, inciso III, 39, inciso VI, 51, inciso XIII, e 52, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 5°, inciso IV, da Lei 9.514/1997, ao argumento de que à época da assinatura do contrato de compra e venda firmado diretamente com a construtora, os recorrentes não teriam sido informados sobre a necessidade de arcar com despesa superveniente de seguro prestamista, inexistindo aceitação tácita. Asseveram que a exigência de contratação do seguro de morte e invalidez se aplicaria única e exclusivamente aos contratos firmados com as instituições bancárias; e c) artigo 122 do Código Civil, porquanto entendem ser vedada a imposição arbitrária de condições não previstas ou previamente acertadas no negócio jurídico, devendo os recorridos serem condenados a restituir os valores indevidamente cobrados. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID 32421011). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32751637). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 6°, inciso III, 39, inciso VI, 51, inciso XIII, e 52, inciso I, todos do CDC, bem como 5°, inciso IV, da Lei 9.514/1997. Isso porque restou assentado no acórdão guerreado que “O contrato firmado entre as partes (ID 28393636) é intitulado como 'Escritura Pública de compra e Venda com Alienação Fiduciária de Garantia. Com efeito, o contrato fora firmado diretamente com a construtora. Ainda assim, trata-se de financiamento imobiliário, submetido, portanto, às regras estabelecidas pelo artigo 5o, IV, da Lei 9.514/97 (alienação fiduciária), porque houve concordância tácita a respeito do seguro, após comunicação expressa da instituição financeira (Banco)” (ID 31125453). Rever tal conclusão demandaria necessariamente do revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir em relação à negativa de vigência ao artigo 122 do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes e à primeira recorrida sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID 32421011) e ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32751637). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027